Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em face à sentença que indeferiu a inicial, nos termos do art. 300, inciso II, do CPC. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a citação do recorrido, o magistrado se retratou e tornou sem efeito a sentença de ID 48313259, admitindo o cumprimento de sentença que aguarda o pagamento de precatórios (ID 66146203 - 66147877). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601